Tribunal: TJDFT
Processo: 0708532-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0708532-18.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS PACIENTE: MARCOS VINICIUS FERREIRA DO NASCIMENTO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCOS VINICIUS FERREIRA DO NASCIMENTO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 157, parágrafo 2o, inciso II e VII, e art. 244-B, parágrafo 2o, do ECA (processo n. 0701986-90.2021.8.07.0017). Informou o impetrante (Dr. GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS) que o paciente foi preso em flagrante, em 21-março-2021, sendo convertida a prisão em preventiva pela eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia. Argumentou que a decisão não está fundamentada, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista pautar-se somente na gravidade genérica do crime, sem apresentar motivos concretos, extraídos dos autos, que demonstrem a efetiva necessidade da medida restritiva de liberdade, além do fato dele ter registro infracional por ato infracional análogo ao delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006. Além disso, a decisão destoaria da jurisprudência assente dos Tribunais pátrios. Alegou não estarem preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a custódia preventiva, mormente por não haver demonstração de que, solto, o paciente ameace a ordem pública, vindo a praticar novos crimes, até porque a decisão estaria embasada na gravidade abstrata do delito. Acrescentou que, segundo o artigo 310 do Código de Processo Penal, a liberdade provisória pode ser concedida, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, quando o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante a inocorrência de quaisquer das hipóteses que autorizam a prisão preventiva. Afirmou se o que ocorre no caso em apreço. Ademais, destacou que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes, tem família, tem residência fixa e exerce ocupação lícita no distrito da culpa. Invocou os princípios de ressunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, do devido processo legal e da proporcionalidade. Requereu, liminarmente e no mérito, a colocação do paciente em liberdade ou a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, dentre as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Após o Ministério Público manifestar-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (ID 24288447), a eminente autoridade judiciaria do Núcleo de Audiência de Custódia homologou o flagrante e converteu em preventiva a prisão em flagrante tanto do paciente (MARCOS VINICIUS) como de seu suposto comparsa (CAIO). Afirmou que a regular situação de flagrante torna certa a materialidade delitiva, indicando suficientemente também a autoria. Acrescentou que também foi satisfeito o requisito de admissibilidade previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por recair a imputação sobre crime cuja pena máxima abstratamente cominada é superior a 4 (quatro) anos. Ademais, entendeu que a medida cautelar extrema seria necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o paciente ostenta registros de atos infracionais durante a adolescência e em razão da gravidade concreta da conduta, uma vez que houve o uso de uma faca na consumação do delito. Confira-se (ID 24288448): Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). No caso em análise, analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também a autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, aos autuados cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP), a ficha penal dos agentes demonstra registros de atos infracionais praticados durante a adolescência. É de se considerar, ainda, a gravidade da conduta com a utilização de faca para a prática do crime, a sugerir que, de modo que os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante de todo o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de CAIO DE FREITAS BERNARDO, nascido aos 13/10/2001, filho de MOISÉS BERNARDO DA COSTA e MARNUSA CHAVES DE FREITAS ARAUJO, e de MARCOS VINICIUS FERREIRA DO NASCIMENTO, nascido aos 25/02/2003, filho de MÁRCIO CAETANO DO NASCIMENTO e VALDIRENE FERREIRA DO NASCIMENTO; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Pois bem. Extrai-se dos autos que o paciente ostenta uma única passagem pela Vara da Infância e da Juventude, datada de 17-dezembro-2020, pela prática de ato infracional análogo ao crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (porte de droga para consumo pessoal). Em que pesem as passagem pela Vara da Infância e da Juventude poderem, pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, serem utilizadas para o exame do risco de reiteração delitiva, é necessário que o fato anterior represente maior gravidade, não podendo, simplesmente, o registro de um ato infracional anterior dar supedâneo ao decreto preventivo, conforme decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (RHC 63855: 1. A controvérsia entre as turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte - possibilidade de que, tal qual se dá em relação aos antecedentes penais, sejam os atos infracionais perpetrados pelo acusado, quando ainda era inimputável, considerados para fins cautelares - demanda uniformização quanto ao entendimento sobre a questão jurídica suscitada, o que justifica a afetação deste writ ao órgão colegiado mais qualificado. 2. A probabilidade de recidiva do comportamento criminoso se afere em face do passado do acusado ou pelas circunstâncias específicas relativas ao modus operandi do crime sob exame. Isso equivale a dizer que se o imputado cometeu o crime com, por exemplo, requintes de crueldade e excesso de violência, pode-se concluir que se trata de pessoa perigosa ao convívio social. Ou, por outro ângulo, mais centrado no passado do acusado, se os seus registros criminais denotam ser alguém que já respondeu ou responde por outros crimes de igual natureza, que traduzem um comprometimento com práticas ilícitas graves, não é leviano concluir que se trata de alguém cuja liberdade representa um consistente risco de dano à ordem pública, à paz social, à própria vítima e/ou à coletividade. 3. Os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de "crime" anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros. 4. É de lembrar, outrossim, que a proteção estatal prevista no ECA, em seu art. 143, é voltada ao adolescente (e à criança), condição que o réu deixou de ostentar ao tornar-se imputável. Com efeito, se, durante a infância e a adolescência do ser humano, é imperiosa a maior proteção estatal, a justificar todas as cautelas e peculiaridades inerentes ao processo na justiça juvenil, inclusive com a imposição do sigilo sobre os atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e, em especial, aos adolescentes aos quais se atribua autoria de ato infracional (art.143 da Lei n. 8.069/1990), tal dever de proteção cessa com a maioridade penal, como bem destacado no referido precedente. 5. A toda evidência, isso não equivale a sustentar a possibilidade de decretar-se a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, simplesmente porque o réu cometeu um ato infracional anterior. O raciocínio é o mesmo que se utiliza para desconsiderar antecedente penal que, por dizer respeito a fato sem maior gravidade, ou já longínquo no tempo, não deve, automaticamente, supedanear o decreto preventivo. 6. Seria, pois, indispensável que a autoridade judiciária competente, para a consideração dos atos infracionais do então adolescente, averiguasse: a) A particular gravidade concreta do ato ou dos atos infracionais, não bastando mencionar sua equivalência a crime abstratamente considerado grave; b) A distância temporal entre os atos infracionais e o crime que deu origem ao processo (ou inquérito policial) no curso do qual se há de decidir sobre a prisão preventiva; c) A comprovação desses atos infracionais anteriores, de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de sua ocorrência. 7. Na espécie, a par de ausente documentação a respeito, o Juiz natural deixou de apontar, concretamente, quais atos infracionais foram cometidos pelo então adolescente e em que momento e em que circunstâncias eles ocorreram, de sorte a permitir, pelas singularidades do caso concreto, aferir o comportamento passado do réu, sua personalidade e, por conseguinte, elaborar um prognóstico de recidiva delitiva e de periculosidade do acusado. 8. No entanto, há outras razões invocadas pelo Juízo singular que se mostram suficientes para dar ares de legalidade à ordem de prisão do ora paciente, ao ressaltar "que o crime foi praticado com grave violência, demonstrando conduta perigosa que não aconselha a liberdade", bem como o fato de o delito ter sido cometido em razão de dívida de drogas, em concurso de pessoas, por determinação do paciente, "que comanda uma das quadrilhas de tráfico de entorpecentes da região". 9. Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 63.855/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2016, DJe 13/06/2016) Ademais, a Defesa técnica apresentou documentação atestando que o paciente tem buscado auxílio médico para libertar-se da dependência química, desde 8-agosto-2019, conforme Guia de Consulta do Hospital Regional do Recanto das Emas ((ID 24289559). Em relação à gravidade do delito, não se extraem da descrição dos fatos realizada pela vítima na Delegacia elementos que evidenciem exceder aquela inerente ao delito de roubo, valendo consignar que, segundo a ofendida, o paciente estava dirigindo o automóvel e seu comparsa colocou parte do corpo para fora do veículo, exibiu uma faca para ela e ordenou que lhe entregasse o celular, “in verbis” (ID 2428840, p. 5): VERSÃO DA VÍTIMA Tomada na DCA e aproveitada neste procedimento. Além das declarações já prestadas, acrescenta que o maior qualificado como CAIO DE FREITAS BERNARDO foi quem disse a frase: ''passa esse celular logo, sua rapariga!''. Que essa frase foi dita no momento em que ele colocou a cara e uma parte do corpo para fora do veículo. Que neste momento viu seu rosto e também sua tatuagem no braço esquerdo. Que reforça que viu o rosto dos dois maiores, tanto no momento em que eles passaram pela depoente, quanto no momento em que retornaram e lhe deram voz de assalto. Que viu que o maior qualificado como MARCOS VINÍCIUS FERREIRA DO NASCIMENTO era quem conduzia o veículo. Que tem 100% de certeza quanto aos autores. Que o roubo ocorreu por volta de 16h30 e, por volta de 17h30 ou 17h40, conseguiu falar com um dos policiais ao ligar para o seu aparelho de telefone celular. Que quando disse, em seu depoimento da DCA, que teria falado com os policiais algumas horas depois, informa que se equivocou. (grifo nosso) Consigne-se, outrossim, que o paciente possui endereço fixo, devidamente comprovado nos autos (ID 24289561), está matriculado em rede pública de ensino (Educação de Jovens e Adultos – EJA), no corrente 1o semestre-2021 (ID 24288456), e encontra-se assistido por advogado particular, não havendo evidencias de que a medida cautelar extrema seja imprescindível. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante compromisso de manter o endereço atualizado perante o Juízo processante, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (autos n. 0701986-90.2021.8.07.0017), se por outro motivo não estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de março de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator